Tribunal: STJ
Processo: 1002775-46.2023.8.26.0266
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093579 - SP(2025/0413665-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097903
EMBARGADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental não foi conhecido,
uma vez que, nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente deixara de infirmar os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar os argumentos declinados
no recurso especial, o que levou à aplicação do óbice da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA54676616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 7533aeea-875c-44a2-bb68-b312f4fb91b4

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.995.042/PA,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 7533aeea-875c-44a2-bb68-b312f4fb91b4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093579 - SP(2025/0413665-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097903
EMBARGADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental não foi conhecido,
uma vez que, nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente deixara de infirmar os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar os argumentos declinados
no recurso especial, o que levou à aplicação do óbice da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54676861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: bf468157-fadb-44d0-892e-c7883d517ab7

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.995.042/PA,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA MARCIA CABRAL
NEVES contra acórdão desta Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.164 - 1.166):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
"
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com
fundamento na
em razão da ausência de indicação dos dispositivos
Súmula 284/STF,
de lei federal supostamente violados no acórdão de origem.
2. A parte agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial permite a
exata compreensão da controvérsia. Reitera os fundamentos do recurso especial,
argumentando nulidade absoluta ou inexistência jurídica do acórdão condenatório
proferido pela Corte de origem, ao alegar que tal decisão fora prolatada após o
trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do feito.
3. A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento colegiado, com o objetivo de obter o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não
impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos
do recurso especial, pode ser conhecido, considerando o princípio da dialeticidade
recursal previsto no § 1o, do
CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois as razões recursais não
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reiterar os argumentos do recurso especial.
6. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados
motivou, de forma autônoma e suficiente, a aplicação da fundamento que não foi
infirmado
nas razões do agravo regimental.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54676861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: bf468157-fadb-44d0-892e-c7883d517ab7

7. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do § 1o, do
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
princípio da dialeticidade recursal previsto no §
1o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1o; o, § 2o-B; art. 1.021, Lei no 8.906/1994,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 7 Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
AgRg no Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado AR Esp
em 27.04.2023, D Je 10.05.2023.
2.262.326/SP,
"
A parte embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque desconsiderou
o recurso especial continha fundamentação clara e analítica, com indicação suficiente das
que
violações a dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, não havendo
deficiência apta a atrair a
tampouco ausência de impugnação específica no
Súmula 284/STF,
agravo em recurso especial a ensejar a aplicação da Súmula 182/STJ.
Afirma que houve equívoco na premissa adotada pela decisão agravada, pois a
controvérsia jurídica foi devidamente delimitada e enfrentou frontalmente o acórdão recorrido,
especialmente quanto à nulidade absoluta decorrente da ausência de análise da resposta à
acusação e das preliminares defensivas, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta aos
arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição da República, bem como aos arts. 315 e 396-A do CPP.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54676861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: bf468157-fadb-44d0-892e-c7883d517ab7

No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental não foi
conhecido, uma vez que, nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente deixara de
infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar os argumentos
declinados no recurso especial, o que levou à aplicação do óbice da Súmula 182/STJ.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: bf468157-fadb-44d0-892e-c7883d517ab7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0413665-0
AREsp 3.093.579 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016713620238260266 10027754620238260266 16713620238260266
1671362023826026610027754620238260266 202404733042
21217945120238260000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP097903
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
ADVOGADA
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP097903
EMBARGADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
ADVOGADA
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854164<1902029@
2025/0413665-0 - AREsp 3093579 Petição : 2026/0009650-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:30
Código de Controle do Documento: 02744173-012D-4047-9FC1-E37507824439